Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-70.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0600329-70.2024.6.16.0000

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Processo referência: 0000329-65.2016.6.16.0141
Assuntos: Prestação de Contas, Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento (originalmente autuado pela agravante como Petição
Cível), com pedido de antecipação de tutela recursal, sob nº 0600329-70.2024.6.16.0000, interposto
por União Federal em face da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº
0600329-65.2016.6.16.0141, que indeferiu o pedido de nova consulta ao INFOJUD, incluindo DIRPF,
DOI, DIMOB e E-FINANCEIRA da parte executada referente ao último ano. (Requer: o recebimento
do presente agravo, com antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do presente
recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando seja encaminhado ofício a Receita
Federal solicitando que forneça a DIMOB e a E-financeira do executado, conforme requerido, ou,
alternativamente, seja a União autorizada judicialmente a fazer a solicitação diretamente ao Fisco.
Requer, outrossim, que a decisão consigne expressamente o período autorizado da consulta
(último ano)). AGTRE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO FEDERAL (AGRAVANTE)
EURIVELTON WAGNER SIQUEIRA (AGRAVADO)
DAYANE LIMA DE CAMPOS (ADVOGADO)
FLAVIA BATISTA CAROLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43933792
13/08/2024
19:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.673

RECURSO ELEITORAL 0600329-70.2024.6.16.0000 – Iretama – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL
AGRAVADO: EURIVELTON WAGNER SIQUEIRA
ADVOGADO: DAYANE LIMA DE CAMPOS - OAB/PR83227
ADVOGADO: FLAVIA BATISTA CAROLI - OAB/PR85301
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A . C U M P R I M E N T O D E
S E N T E N Ç A .
A G R A V O
D E
INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUIZ DE 1º
GRAU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA
UNIÃO DE NOVA CONSULTA AO
INFOJUD, INCLUINDO DIMOB E E-
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
E X I S T Ê N C I A D E T R A N S A Ç Õ E S
ENVOLVENDO O NOME DO EXECUTADO
NESSES SISTEMAS. PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO
C P C . L I M I N A R D E F E R I D A E
CONFIRMADA NO MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. No cumprimento de sentença é
possível ao exequente solicitar nova
pesquisa ao sistema INFOJUD, acrescido
de consulta à DIMOB e à E-Financeira,
para subsidiar a busca por bens ou
valores penhoráveis.

2. Ainda que as informações fornecidas
n e s s a s d e c l a r a ç õ e s s e j a m d e
competência de pessoas jurídicas ou
instituições financeiras, não se pode
descartar a possibilidade de que ali
Num. 43933792 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319085345100000042887785
Número do documento: 24081319085345100000042887785
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:09:08

existam transações envolvendo o nome
do executado, o que justifica o interesse
da exequente.

3. Preenchidos os requisitos do art. 300,
caput, do Código de Processo Civil, é
possível o deferimento da medida
l i m i n a r m e n t e e s u a p o s t e r i o r
confirmação.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela
recursal, interposto pela UNIÃO FEDERAL, no processo de nº 0000329-
65.2016.6.16.0141, em que é Agravado EURIVELTON WAGNER SIQUEIRA.

Na petição de id. 43863030, narra que, originalmente, se tratava de um
cumprimento de sentença, que buscava a cobrança do valor de R$ 115.874,06 (cento e
quinze mil oitocentos e setenta e quatro reais e seis centavos), referente à desaprovação
das contas prestadas nas eleições municipais de 2016.

Aduz que o Executado não pagou a dívida no prazo legal, no entanto recebeu
prêmio superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Sendo assim, requereu nova
consulta ao INFOJUD, incluindo DIRPF, DOI, DIMOB e E-FINANCEIRA da parte
executada, referente ao último ano. Tal pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, por conta
do curto lapso temporal desde a última consulta ao INFOJUD e falta de indícios de
mutação patrimonial do executado.
Num. 43933792 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319085345100000042887785
Número do documento: 24081319085345100000042887785
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:09:08

O Agravante alega, no entanto, que a consulta anterior ao INFOJUD não
incluiu as pesquisas DIMOB e E-financeira, que mesmo sendo obrigatórias somente para
pessoas jurídicas, podem conter dados de interesse do credor. Ainda, afirma que forçar o
credor ao prévio exaurimento de outras pesquisas afronta o princípio da razoável duração
do processo e induz à elevação de atos procrastinatórios por parte dos devedores.

Dessa forma, apresenta pedido de antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando seja
encaminhado ofício à Receita Federal solicitando que forneça a DIMOB e a E-financeira
do executado ou que a União seja autorizada judicialmente a fazer a solicitação
diretamente ao Fisco.

A decisão liminar de id. 43863591, concedeu a antecipação dos efeitos da
tutela requerida para que o Juízo agravado oficie a Receita Federal solicitando que
forneça a DIMOB e a E-financeira dos anos de 2022 e 2023 que contenham quaisquer
dados do Executado.

Em cumprimento à decisão liminar, o Juízo da 141ª Zona Eleitoral emitiu os
respectivos ofícios e fez juntar aos autos as respostas obtidas (ids. 43886123 a
43886128).

A Procuradoria Regional Eleitoral fez anotar que o interesse versado nos
autos é estritamente pecuniário e que já se faz presente a atuação da Advocacia-Geral da
União – AGU, inexistindo interesse apto a ensejar sua atuação nos autos, de modo que
se absteve da análise do mérito sem, contudo, se opor ao prosseguimento regular do feito
(id. 43890141).

É o relatório.

VOTO

1.1 - Admissibilidade

O recurso eleitoral, que agasalha recurso de agravo, é tempestivo (protocolo
em 06/05/2024 e intimação em 03/05/2024), bem como preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, de modo que o conheço.

1.2 - Mérito

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal referente à decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 0000329-
65.2016.6.16.0141, em andamento na 141ª Zona Eleitoral de Iretama, que indeferiu o
pedido da União para realizar uma nova consulta ao INFOJUD, incluindo DIMOB e E-
FINANCEIRA da parte executada, referente ao último ano.
Num. 43933792 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319085345100000042887785
Número do documento: 24081319085345100000042887785
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:09:08

Por meio da decisão id. 43863591 houve o reconhecimento da presença dos
requisitos da demonstração do bom direito invocado e do perigo na demora da prestação
jurisdicional, conforme se extrai do art. 300, caput, do Código de Processo Civil,
resultando na concessão liminar da tutela almejada.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.

A fundamentação então exposta também é de valia nesse momento
processual.

Tratando da aparência do bom direito, vale repisar que as informações
extraídas da DIMOB e da E-Financeira podem indicar que o ora executado possui
movimentação financeira, ou mesmo imobiliária, que forneça elementos necessários para
a identificação de bens que permitam o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Nesse norte, e de acordo com a Instrução Normativa nº 1.115/2010 da
Receita Federal do Brasil, a DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias) é uma declaração anual que deve ser, obrigatoriamente, apresentada por
construtoras, incorporadoras, imobiliárias e administradoras com informações sobre a
construção, alienação e aluguel de imóveis, incluindo o nome de compradores,
vendedores, locador, locatário, dentre outras informações.

Além disso, a E-financeira, com base na Instrução Normativa nº 1.571/2015,
também é uma declaração em que bancos, cooperativas de crédito, corretoras de valores,
seguradoras, entre outras são obrigadas a fornecer informações detalhadas, que formam
um conjunto de arquivos digitais, sobre as operações financeiras realizadas por seus
clientes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Embora a confecção dessas informações seja de competência de pessoas
jurídicas ou instituições financeiras e não haja indícios de que o executado exerça
quaisquer dessas atividades, não se pode descartar a possibilidade de que existam
transações envolvendo o nome do executado nesses sistemas, justificando o interesse da
exequente.

Vale dizer, uma vez mais, que as movimentações contidas nesses relatórios
podem resultar na indicação de bens passíveis de expropriação.

Apesar de a consulta à DIMOB e à E-financeira não implicar em um sistema
eletrônico integrado como o Sisbajud ou o Infojud, é possível conceder a autorização
judicial para buscar informações nesses referidos bancos de dados.

Como previsto no art. 139, IV, CPC, cabe ao juiz determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:

(...)
Num. 43933792 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319085345100000042887785
Número do documento: 24081319085345100000042887785
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:09:08

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

(...)

Assim, visando a efetividade da prestação jurisdicional, é possível o uso dos
chamados meios atípicos de execução, incluindo medidas como a requerida pela
exequente, principalmente por não haver ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua
utilização, na esteira da jurisprudência do STJ:

Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na utilização de informações disponíveis
junto à Receita Federal no sistema DIMOF (e-FINANCEIRA), tampouco necessidade
de esgotamento de outras diligências antes de seu manejo (AREsp n. 2.498.644,
Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2023).

Embora seja responsabilidade da própria parte exequente procurar localizar
bens dos devedores, não se pode ignorar que a consulta a determinados sistemas só é
permitida por autorização judicial. Essa situação justifica a intervenção do Judiciário para
auxiliar o credor na satisfação de seu crédito.

Apesar de não ser possível garantir que essa diligência resultará em
benefício ao credor, não se pode descartar a possibilidade de que sejam encontrados
bens imóveis passíveis de penhora ou operações financeiras, mesmo que não tenham
sido formalmente declarados no Imposto de Renda.

Ainda, cumpre anotar que conforme indicado nos autos originários, tentativas
anteriores de localização de bens pelas vias comuns já foram frustradas, como no caso
do Renajud (id. 112528537 e 114453516), Infojud – declarações de renda e DOI (id.
114975584 e 118020578), bem como do Sisbajud, no qual, devido ao baixo valor
encontrado restou deferido o pedido de desbloqueio (id. 118917786 e 121806947),

Adicionalmente, compreendo também presente o requisito da possibilidade
de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a demora nas diligências pode
comprometer a efetividade do processo e os interesses do credor, inviabilizando a
localização de bens em nome do executado se a medida for concedida apenas no
julgamento final do recurso, tornando-se ineficaz.

Em conclusão, uma vez constatada a presença dos requisitos autorizadores
da concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo
Civil, bem como inexistindo outros elementos que prejudiquem a manutenção da medida
liminar concedida no id. 43863591, é de rigor sua confirmação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao agravo de
instrumento, confirmando o deferimento do pedido liminar, para, reformando a
decisão de primeiro grau, manter a determinação de realização de nova consulta ao
Infojud nos autos nº 0000329-65.2016.6.16.0141, incluindo a DIMOB e a E-Financeira.
Num. 43933792 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319085345100000042887785
Número do documento: 24081319085345100000042887785
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:09:08

É como voto.

DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (11548) Nº 0600329-
70.2024.6.16.0000 - Iretama - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL - AGRAVADO: EURIVELTON WAGNER SIQUEIRA -
Advogadas do AGRAVADO: DAYANE LIMA DE CAMPOS - PR83227, FLAVIA BATISTA CAROLI
- PR85301.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.08.2024

Num. 43933792 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/08/2024 19:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081319085345100000042887785
Número do documento: 24081319085345100000042887785
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 15/08/2024 17:09:08